Tribunal: STJ
Processo: 0706709-08.2018.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616889 - PI (2024/0127538-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORES : ANTONIO LINCOLN ANDRADE NOGUEIRA - PI007187
MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO
: ABELARDO NETO SILVA - MA012983A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO INTERNO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. A decisão não conheceu do agravo em recurso especial em razão da deficiência na
impugnação ao aresto de origem, baseado em precedente proferido em repercussão
geral,
e da incidência da
Tema 784/STF,
Súmula 7/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51690466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: ae305424-7e75-4f73-b40b-5360685ab7b6

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: ae305424-7e75-4f73-b40b-5360685ab7b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616889 - PI (2024/0127538-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORES : ANTONIO LINCOLN ANDRADE NOGUEIRA - PI007187
MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO
: ABELARDO NETO SILVA - MA012983A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão não conheceu do agravo em recurso especial em razão da deficiência na
impugnação ao aresto de origem, baseado em precedente proferido em repercussão
geral, Tema 784/STF, e da incidência da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO PIAUÍ contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da deficiência na impugnação ao aresto de origem, baseado em
precedente proferido em repercussão geral, Tema 784/STF, e da incidência da Súmula
7/STJ.
A parte agravante sustenta que: "o recorrido não foi aprovado dentro do
número de vagas ofertadas" (fl.638); não possui direito líquido e certo à nomeação; não
foi observado o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; é vedada
liminar contra o Poder Público que implique pagamento de vencimentos; o acórdão
Documento eletrônico VDA51203342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: 0301846a-800a-4790-84d9-eababc0da877

recorrido revela ausência de controvérsia fática, havendo apenas divergência jurídica;
a hipótese não se enquadra no Tema 784/STF; e que foram violados os arts. 1o da Lei
8.437/1992, 1o da Lei 9.494/1997, 7o, §§ 2o e 5o, da Lei 12.016/2009, 373, I, e 485, VI,
do CPC e 19, 20 e 22 da LRF.
Sem impugnação (fl. 648).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
As alegações deduzidas pela parte agravante são insuficientes para serem
consideradas como impugnação aos fundamentos da decisão agravada, notadamente
em relação à deficiência na impugnação ao aresto de origem, o que leva à incidência
da Súmula 182/STJ.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte:

São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos
da decisão que inadmite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo
das razões do agravo em recurso especial (AgInt no AREsp 2.146.906
/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2022
11/11/2022

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PERSEGUIÇÃO, TORTURA OU PRISÃO
DURANTE O REGIME MILITAR. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
Documento eletrônico VDA51203342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: 0301846a-800a-4790-84d9-eababc0da877

ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a indenização por
danos materiais e morais decorrentes de perseguição, tortura ou prisão
durante o regime militar. Na sentença, julgaram-se os pedidos
improcedentes pela ocorrência da prescrição. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para afastar a prescrição e julgar os pedidos
improcedentes. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
inadmitiu o recurso especial com base na incidência da Súmula n. 7
/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
o referido óbice.
II - São insuficientes para considerar como impugnação aos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a
normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática
no corpo das razões do agravo em recurso especial.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos.
IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 2.096.513/DF, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
13/3/2023
de
).
16/3/2023

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando
não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada
de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
Documento eletrônico VDA51203342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: 0301846a-800a-4790-84d9-eababc0da877

3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2.117.661/BA, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022
, DJe de
).
26/10/2022

A parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu
recurso.
Isso posto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA51203342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: 0301846a-800a-4790-84d9-eababc0da877

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.616.889 / PI
Número Registro: 2024/0127538-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07067090820188180000 7067090820188180000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORES : ANTONIO LINCOLN ANDRADE NOGUEIRA - PI007187
MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO
: ABELARDO NETO SILVA - MA012983A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORES : ANTONIO LINCOLN ANDRADE NOGUEIRA - PI007187
MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO
: ABELARDO NETO SILVA - MA012983A
Documento eletrônico VDA51650796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:36
Código de Controle do Documento: f55f143d-9ec6-4b1b-a808-d61f68737f10

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:36
Código de Controle do Documento: f55f143d-9ec6-4b1b-a808-d61f68737f10